Tribunal: STJ
Processo: 5011419-66.2013.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220460 - RS(2025/0234292-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: YOLANDA ROSADO MACHADO
ADVOGADOS
: RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
CAMILA MENONCIN - RS088943
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE
APLICÁVEL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS
TEMAS N.
E

1.170/STF
1.361/STF.
1. "Ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1.170), o Supremo Tribunal
'
Federal decidiu que é aplicável às condenações da Fazenda
Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de
juros moratórios estabelecido no
o-F da
, na
art. 1
Lei n. 9.494/1997
redação dada pela
, a partir da vigência da
Lei n. 11.960/2009
referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título
'
executivo judicial transitado em julgado. Além disso, o STF, no
'
julgamento do RE 1.505.031 (Tema 1.361), fixou a seguinte tese: o
trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice
específico de juros ou de correção monetária não impede a
incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF
'" (
supervenientes, nos termos do
.
Tema 1.170/RG
AgInt nos
, Relator Ministro Antonio Saldanha
EmbExeMS n. 6.864/DF
Palheiro, Terceira Seção, DJEN de
.
18/11/2025)
2. Hipótese em que a discussão travada nos autos, concernente ao
percentual de juros de mora inaugurado pela MP n. 2.180-35/2001,
também atrai a incidência do Tema n. 1.361/STF.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56454010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 890ed1b7-e802-44c3-b1c1-ac7b2936ad79

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56454010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 890ed1b7-e802-44c3-b1c1-ac7b2936ad79

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220460 - RS(2025/0234292-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: YOLANDA ROSADO MACHADO
ADVOGADOS
: RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
CAMILA MENONCIN - RS088943
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE
APLICÁVEL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS
TEMAS N.
E

1.170/STF
1.361/STF.
1. "Ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1.170), o Supremo Tribunal
'
Federal decidiu que é aplicável às condenações da Fazenda
Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de
juros moratórios estabelecido no
o-F da
na
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
redação dada pela
a partir da vigência da
Lei n. 11.960/2009,
referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título
'
executivo judicial transitado em julgado. Além disso, o STF, no
'
julgamento do RE 1.505.031 (Tema 1.361), fixou a seguinte tese: o
trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice
específico de juros ou de correção monetária não impede a
incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF
'" (
supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.
AgInt nos
, Relator Ministro Antonio Saldanha
EmbExeMS n. 6.864/DF
Palheiro, Terceira Seção, DJEN de
.
18/11/2025)
2. Hipótese em que a discussão travada nos autos, concernente ao
percentual de juros de mora inaugurado pela MP n. 2.180-35/2001,
também atrai a incidência do Tema n. 1.361/STF.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54642615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:13
Código de Controle do Documento: 12233437-08fb-426c-89b6-c94cfaf575f5

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
​ desafiando a decisão de fls.
Yolanda Rosado Machado
que deu provimento ao apelo especial do INSS para aplicar ao caso as teses
545/548,
firmadas nos Temas de repercussão geral n.
e
1.170/STF
1.361/STF.
Inconformada, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos
temas de repercussão geral ao caso, nos seguintes termos (fls.
):
572/573

Isto é, se por um lado, na hipótese dos autos, a controvérsia gravita em torno
do percentual de juros de mora inaugurado pela MP no
; os
2.180-35/2001
Temas no 1.170 e no

1.361/STF "se refere[m], a propósito, à aplicação do art. 1
o-F da
na redação dada pela
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009" (e-fl. 508).
Logo, é evidente que os Temas n° 1.170 e no
não se aplicam ao caso
1.361/STF
em vértice, uma vez que abarcam, exclusivamente, as taxas de juros de mora
aplicáveis após a entrada em vigor da
que alterou a
Lei no 11.960/2009,
redação do
o-F da
– questão já superada nestes autos.
art. 1
Lei no 9.494/97
Evidenciado o distinguishing entre as teses suscitadas e a presente demanda, a
Autora pleiteia o provimento deste agravo interno, para que seja restabelecido
o acórdão regional e, por conseguinte, assegurada a incidência de juros
moratórios nos termos da sentença transitada em julgado em face das
alterações promovidas pela MP no 2.180-35/2001.

Requer, assim, a reconsideração ou a reforma do decisório atacado.
Sem impugnação (fl. 598).
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não comporta acolhimento.
Como consignado na decisão agravada, ao proceder o julgamento do Tema
de repercussão geral n. 1.361, o STF firmou a seguinte tese vinculante:

O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico
de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou
entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema n.
1.170/RG.

A tese fixada no mencionado Tema de repercussão geral n.
por
1.170/STF,
sua vez, foi a seguinte:

Documento eletrônico VDA54642615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:13
Código de Controle do Documento: 12233437-08fb-426c-89b6-c94cfaf575f5

É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas
não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no
o-F da
art. 1
na redação dada pela
a partir da
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009,
vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título
executivo judicial transitado em julgado.

Da conjugação das referidas teses, conclui-se, em apertada síntese, que a
aplicação dos índices legais de juros moratórios e de correção monetária está sujeita ao
principio
, não prevalecendo eventual coisa julgada contendo índices
tempus regit actum
diversos. Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
PRESERVAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
ÍNDICE
APLICÁVEL.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS

E
1.170/STF, 1.361/STF
905/STJ.
1. Trata-se de agravo interno contra a decisão de fls. 1.148-1.156, que
estabeleceu, dentre outros critérios de liquidação do julgado, que o termo
inicial e o índice de juros de mora seriam aqueles fixados no título executivo.
2. Ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1.170), o Supremo Tribunal Federal decidiu
que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações
jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no
o-F
art. 1
da
na redação dada pela
a partir da
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009,
vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título
executivo judicial transitado em julgado." Além disso, o STF, no julgamento do
RE 1.505.031 (Tema 1.361), fixou a seguinte tese: "o trânsito em julgado de
decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção
monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento
jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG."
3. No caso concreto, por se tratar de execução de verbas devidas a servidores
públicos, deve-se observar os índices previstos no
(a) até
Tema 905/STJ:
: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção
julho/2001
monetária segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
;
janeiro/2001
(b)
a
: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
agosto/2001
junho/2009
monetária pelo IPCA-E; e (c) a partir de
:
julho/2009 juros de mora segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária pelo IPCA-
E.
4. Quanto ao termo inicial dos consectários legais, por outro lado, deve ser
preservado aquele fixado no título executivo. Segundo o acórdão transitado em
julgado, o termo inicial para a incorporação da diferença de 3,17% é a data da
impetração do mandamus. A partir desse momento, portanto, restou
configurada a mora da autarquia.
5. Agravo interno parcialmente provido.
(
, Relator Ministro Antonio Saldanha
AgInt nos EmbExeMS n. 6.864/DF
Palheiro, Terceira Seção, DJEN de
)
18/11/2025.
Documento eletrônico VDA54642615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:13
Código de Controle do Documento: 12233437-08fb-426c-89b6-c94cfaf575f5

Logo, a hipótese em que a discussão travada nos autos, concernente ao
percentual de juros de mora inaugurado pela MP n.
também atrai a
2.180-35/2001,
incidência do Tema n. 1.361/STF.

,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54642615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 20:07:13
Código de Controle do Documento: 12233437-08fb-426c-89b6-c94cfaf575f5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.220.460 / RS
Número Registro: 2025/0234292-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50114196620134047100 50502701420124047100 9700043754
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: YOLANDA ROSADO MACHADO
ADVOGADOS
: RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
CAMILA MENONCIN - RS088943
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : YOLANDA ROSADO MACHADO
ADVOGADOS : RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
Documento eletrônico VDA56426125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:03
Código de Controle do Documento: 862e25c4-dc1b-4e56-92ac-d2b7ba4bf104

TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
CAMILA MENONCIN - RS088943
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:03
Código de Controle do Documento: 862e25c4-dc1b-4e56-92ac-d2b7ba4bf104